Tribunal: TJDFT
Processo: 0752128-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 218380652, dos autos de origem), nos autos da ação de execução fiscal, no 0007961-29.2010.8.07.0015, proposta em face de ROBERVAL PEREIRA CARDOSO (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou o levantamento da penhora registrada para o veículo JJO9811, por ausência de informação de sua localização. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 78738957), sustenta, em síntese, que a decisão que levantou a penhora é manifestamente contraditória, uma vez que o fundamento utilizado foi a suposta ausência de indicação do endereço do bem, mas que, no entanto, o endereço já constava dos autos desde o pedido de penhora (ID 17798823, dos autos de origem), informação que foi simplesmente ignorada pelo Juízo a quo. Alega que tal postura viola frontalmente o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao magistrado, o dever de colaborar para uma decisão de mérito justa, efetiva e em tempo razoável, sendo que, em vez de consultar os autos, o que seria uma diligência mínima, o Juízo optou pela medida mais drástica e prejudicial ao interesse público: a desconstituição da garantia. Assevera que, ademais, a decisão atenta contra a razoabilidade, posto que, em uma execução fiscal que tramita há mais de uma década, com devedor citado por edital, a penhora do veículo é, muitas vezes, a única esperança de satisfação do crédito, sendo que o levantamento da constrição por um formalismo excessivo e desnecessário é medida que não se coaduna com a efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que a natureza propter rem do IPVA (art. 130 do CTN) reforça a necessidade de se manter a penhora sobre o veículo que gerou o débito, sendo que a alienação do bem em hasta pública é o caminho natural para a quitação da dívida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para restabelecer imediatamente a constrição sobre o referido bem, a fim de evitar dano irreparável ao erário e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, acolher os embargos de declaração opostos na origem, com efeitos infringentes, para: corrigir o erro material, reconhecendo a natureza de decisão interlocutória do ato que determinou o levantamento da penhora; e sanar a contradição, para manter a penhora sobre o veículo Honda CG 125 Titan KS, placa JJO9811. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para restabelecer imediatamente a constrição sobre o referido bem, a fim de evitar dano irreparável ao erário, diante da decisão combatida na qual o magistrado a quo determinou o levantamento da penhora registrada para o veículo JJO9811, por ausência de informação de sua localização. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator